Tribunal: TJES
Processo: 5017917-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017917-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE JADIELSON PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que tal análise ensejaria uma vasta dilação fático-probatória incabível nesta estreita via do
habeas corpus
, devendo ser analisada no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

JOSÉ JADIELSON PEREIRA DOS SANTOS,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança-ES, que, nos autos da ação penal nº 0000055-85.2024.8.08.0009, foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

A defesa alega ausência de provas, quanto ao envolvimento do acusado nos delitos e condições pessoais favoráveis.

Diante disso,
pugna pela expedição do alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da ordem e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017917-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE JADIELSON PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: GENTIL NETO SILVA - AL18239

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ JADIELSON PEREIRA DOS SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

A defesa alega ausência de provas, quanto ao envolvimento do acusado nos delitos e condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Consta nos elementos de informação, base da presente, que no dia 07 de agosto de 2024, por volta das 17h00min, após monitoramento de um local onde havia informações de tráfico de drogas em dois imóveis situados na Rua Cecília Alves dos Santos, Bairro Centro neste Município, os policiais militares seguiram para os endereços em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.º 5000676- 94.2024.8.08.0009, em desfavor de Carlos Yuri Oliveira Rodrigues. No primeiro local, foi encontrado primeiramente o indiciado Carlos Yuri, no último imóvel à esquerda do beco, juntamente com o segundo denunciado, que se identificou como o proprietário da casa. Em abordagem, foi encontrado no bolso da bermuda de Carlos Yuri a quantia de R$ 612,00 em espécie, e o valor de R$200,00 em cima da cama, juntamente com 05 (cinco) pinos de substâncias análogas à cocaína. Ato contínuo, no segundo imóvel, situado à direita do beco, estavam presentes os nacionais de Maria das Graças de Oliveira Costa e Tiago Batista Ferreira (adolescente), com os quais foram encontrados 75 (setenta e cinco) pedras de substância análoga à crack e 5 (cinco) buchas de substância análoga à maconha. Em sequência, os policiais militares deslocaram-se ao endereço situado na Rua Antônio do Santos Neves, n.º 374, Bairro Centro neste Município, onde reside o terceiro indiciado, José Jadielson Pereira dos Santos. Neste local, havia uma corrente com cadeado bloqueando o acesso aos fundos do imóvel, sendo que a chave do cadeado havia sido encontrada em posse de Carlos Yuri, demonstrando ter relação com o referido imóvel. Foi encontrado 405 (quatrocentos e cinco) pedras de substância análoga à crack, 180 (cento e oitenta) pinos de substância análoga à cocaína, 115 (cento e quinze) buchas de substância análoga à maconha, 1 (uma) arma de fogo - revólver calibre .38 -, municiado com 6 (seis) munições, uma meia contendo mais 11 (onze) munições do mesmo calibre intactas e 2 (duas) balanças de precisão.”

Primeiramente, merece destaque a vasta quantidade e variedade de entorpecentes, materiais para comércio e armamentos encontrados, sendo: 405 (quatrocentos e cinco) pedras de crack, 180 (cento e oitenta) pinos de cocaína, 115 (cento e quinze) buchas de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) arma de fogo calibre .38 munida com 06 (seis) munições, além de 01 (uma) meia contendo 11 (onze) munições de mesmo calibre da arma encontrada.

Desta forma, fica evidente a gravidade concreta dos fatos narrados e, portanto, a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do denunciado, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Outrossim, a defesa alega que o paciente é inocente e que inexistem indícios de sua autoria ou participação, contudo, grande parte do material apreendido foi encontrado na casa dos fundos da residência do acusado, sendo inverossímil a alegação deste não ter conhecimento da demasiada quantidade de drogas e armamentos guardados em seu domicílio.

Por fim, no que tange à suposta inocência do réu, entendo que tal análise ensejaria uma vasta dilação fático-probatória, incabível nesta estreita via do
habeas corpus
, devendo ser analisada no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.
(AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de provas, quanto ao envolvimento do acusado nos delitos, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.